Tribunal: TJMT
Processo: 1031858-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031858-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), AGEO MARIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 496.166.099-04 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Limitação de Descontos em Folha de Pagamento. Tutela de Urgência Após Audiência de conciliação frustrada. Preservação do Mínimo Existencial. Possibilidade
. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela instituição bancária em virtude de decisão interlocutória que, no Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer fundada na Lei n. 14.181/2021, deferiu tutela de urgência e limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do Recorrido ao patamar de 30% (trinta por cento), relativos aos empréstimos consignados, e nomeou administrador judicial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência após a audiência de conciliação frustrada em Ação fundada na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela provisória em Ações de superendividamento é admissível, após a audiência de conciliação infrutífera, quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

4. O comprometimento de percentual elevado da renda líquida com dívidas bancárias caracteriza, em tese, situação de hipervulnerabilidade financeira, o que legitima, ao menos neste momento, a limitação provisória dos descontos para preservar o mínimo existencial.

5.
A limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da renda líquida, de forma provisória, visa assegurar o direito ao mínimo existencial e encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal.

6.
A alegação de falta de comprovação do superendividamento deve ser analisada na fase instrutória, juntamente com a apresentação do plano de pagamento judicial, não sendo impeditiva da concessão de medida provisória fundamentada em elementos concretos.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível a concessão de tutela de urgência em Ações com fundamento na Lei do superendividamento (Lei n. 14.181/2021) após a audiência de conciliação frustrada, e desde que comprovado o comprometimento do mínimo existencial até a homologação do plano.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1029885-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Arruda Almeida, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025; TJMT, RAI 1030939-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031858-78.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Pan S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1005395-73.2025.8.11.0041, ajuizada por
Ageo Mario Candido da Silva
, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a limitação dos descontos mensais incidentes na folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida.

O Agravante assegura que a Julgadora singular limitou indistintamente os descontos de todos os contratos bancários, sem que o Agravado comprovasse a condição de superendividamento.

Alega que a agravada celebrou os contratos de forma livre, por essa razão, inexiste abusividade ou ilegalidade nas cobranças.

Argumenta que eventual excesso na margem consignável deve observar a exclusão dos contratos mais recentes, na ordem de antiguidade, mantendo-se os descontos decorrentes de contratos antigos e regulares com margem disponível, como é o caso do Banco Pan S.A.

Sustenta que a antecipação de tutela deferida configura julgamento antecipado do mérito e ofende a regra da vedação do enriquecimento sem causa, pois o Agravado pretende se eximir do adimplemento de obrigações válidas, mesmo após utilizar os valores contratados, o que gera prejuízo irreversível à instituição financeira.

Pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento a revogação da tutela de urgência e, por conseguinte, o restabelecimento dos contratos celebrados nos exatos termos em que foram pactuados.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 315444899).

Contraminuta juntada no Id.

321444889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ageo Mario Candido da Silva
ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor da
Banco Pan S.A.
, com vistas a limitar os descontos na folha de pagamento e repactuar suas dívidas, com base na lei de superendividamento.

Na petição inicial, alegou que é médico infectologista, servidor público e que se encontra em situação de superendividamento, devido a dívidas contraídas em razão de complicações de saúde pós-COVID-19, que o forçaram a reduzir sua carga de trabalho e recorrer a empréstimos para custeio de tratamentos médicos.

Afirmou que suas dívidas mensais totalizam R$ 28.995,76 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), o que representa um comprometimento de 388,31% (trezentos e oitenta e oito vírgula trinta e um por cento) de sua renda líquida mensal, a qual é de R$ 21.804,14 (vinte e um mil, oitocentos e quatro reais e quatorze centavos).

Sustentou que, após a subtração desses encargos financeiros e das despesas básicas fixas, não remanesce saldo para garantir sua subsistência e a de sua família, composta por esposa e duas filhas, uma delas estudante de medicina.

Mencionou que, apesar da renda bruta relativamente elevada, a soma dos compromissos financeiros extrapola a margem legal de 30% (trinta por cento) prevista para consignações.

Diante disso, requereu tutela de urgência, com o objetivo de limitar os descontos mensais ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida, além da suspensão da exigibilidade dos valores excedentes até a audiência conciliatória.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência e consignou que a matéria poderia ser reavaliada oportunamente, após a audiência de conciliação e contraditório.

Após a audiência de conciliação infrutífera ocorrida em 09/05/2025, o Recorrido renovou o pedido de tutela de urgência.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Julgador singular deferiu a tutela de urgência e limitou os descontos promovidos na folha de pagamento do Recorrido ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, relativo aos empréstimos consignados junto as Instituições financeiras.

Ainda, foi nomeado administrador judicial para acompanhar o procedimento, com o objetivo de subsidiar a elaboração do plano judicial compulsório de pagamento

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Assegura que a Julgadora singular limitou indistintamente os descontos de todos os contratos bancários, sem que o Agravado comprovasse a condição de superendividamento ou apresentasse plano de pagamento.

Alega que a agravada celebrou os contratos de forma livre, por essa razão, inexiste abusividade ou ilegalidade nas cobranças.

Argumenta que eventual excesso na margem consignável deve observar a exclusão dos contratos mais recentes, na ordem de antiguidade, mantendo-se os descontos decorrentes de contratos antigos e regulares com margem disponível, como é o caso do Banco Pan S.A.

Sustenta que a antecipação de tutela deferida configura julgamento antecipado do mérito e ofende a regra da vedação do enriquecimento sem causa, pois o Agravado pretende se eximir do adimplemento de obrigações válidas, mesmo após utilizar os valores contratados, o que gera prejuízo irreversível à instituição financeira.

O procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor é bifásico, e de iniciativa exclusiva do consumidor, com vistas à repactuação global de dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Na primeira fase, de natureza pré-processual, realiza-se audiência de conciliação com todos os credores indicados, com foco na construção de um plano voluntário de pagamento que respeite a capacidade financeira do consumidor (artigo 104-A do CDC).

Na hipótese de insucesso da composição consensual, seja pela inexistência de acordo, seja pela adesão parcial dos credores, abre-se a possibilidade de instauração da segunda fase, de natureza judicial e contenciosa. Nessa etapa, o Juiz poderá revisar cláusulas contratuais, apurar abusividades e, ao final, homologar plano judicial compulsório que assegure o pagamento, garantindo a preservação do mínimo existencial (artigo 104-B do CDC).

No caso, a tentativa de conciliação foi infrutífera, o que legitima o prosseguimento para a fase judicial de repactuação forçada, com a apresentação do plano de pagamento.

Convém esclarecer que a legislação não traz previsão expressa de tutela de urgência após a audiência frustrada, pois o que o texto legal determina é que o devedor, ou o administrador judicial, se for o caso, apresente plano de pagamento (artigo 104-B, § 3º, do CDC).

Em tese, o caminho mais adequado seria aguardar a apresentação desse plano, que deve ser detalhado e individualizado para cada credor, o qual assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, no prazo máximo de 05 (cinco) anos (artigo 104-B, § 4º, do CDC).

A despeito disso, embora a Lei n. 14.181/2021 não preveja expressamente a concessão de tutela de urgência após a audiência, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de o Juiz, diante de evidências concretas de comprometimento do mínimo existencial, limitar os descontos como medida provisória, de caráter humanitário, voltada à preservação da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, o Agravado demonstrou que, ao menos neste momento, sua renda líquida está comprometida com dívidas bancárias, o que ultrapassa o limite de razoabilidade, já que o remanescente é insuficiente para suprir as despesas básicas.

Desse modo, estão evidenciados a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano, já que o comprometimento excessivo da renda afeta diretamente a sua subsistência e de sua família.

Ressalto que a decisão agravada não promoveu suspensão irrestrita de todos os contratos, mas apenas limitou provisoriamente os descontos efetivados em folha de pagamento, relativos aos empréstimos consignados, conforme descrito no item 7 da decisão.

Ainda que o Decreto n. 11.150/2022, que regula o superendividamento, em seu artigo 4º, I, “h”, exclua os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, entendo que essa circunstância deve ser melhor examinada no curso da instrução processual, a fim de apurar se a situação da agravada se enquadra ou não na condição de superendividamento.

Por ora, estamos diante de pedido de tutela provisória, que visa apenas resguardar a sobrevivência do Recorrido até que seja elaborado e apreciado o plano de pagamento definitivo, que trará a proposta detalhada e individualizada dos débitos.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal, que vem reconhecendo a possibilidade de concessão de tutela de urgência após a audiência de conciliação, como medida provisória indispensável à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, até a apresentação e homologação do plano de pagamento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...)3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC instrumentos específicos para o enfrentamento do superendividamento, com foco na repactuação judicial de dívidas e na preservação do mínimo existencial do consumidor. 4. Comprovado nos autos o comprometimento superior a 50% da renda líquida do consumidor com descontos automáticos, revela-se legítima a intervenção judicial para sua limitação, inclusive em contratos bancários comuns, nos quais não se aplicam, por analogia, os limites da Lei nº 10.820/2003. 5. A tese firmada no Tema 1085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento tratadas sob a égide da Lei nº 14.181/2021. (...)(TJMT - RAI 1029885-88.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025).

A Lei nº 14.181/2021 confere ao consumidor superendividado o direito à repactuação judicial de dívidas com vistas à preservação do mínimo existencial, ainda que os contratos envolvam cláusulas autorizadoras de débito automático em conta corrente. 4. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida encontra respaldo na jurisprudência do STJ e tem como objetivo assegurar a subsistência digna do devedor, não implicando em perdão da dívida nem em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. 5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial autorizam a intervenção judicial para reequilibrar relações contratuais em situações de hipervulnerabilidade financeira. 6. A retenção integral ou desproporcional da remuneração do consumidor, deixando-lhe quantia insuficiente para despesas básicas, configura hipótese de perigo de dano e justifica a concessão da tutela provisória, mesmo antes da instauração da segunda fase prevista no art. 104-B do CDC.(RAI 1030939-89.2025.8.11.0000, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025